Tribunal: TJDFT
Processo: 0739135-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739135-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. N. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por D.N. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo por falta de pagamento no. 0739135-42.2019.8.07.0001, Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não juntou o comprovante de pagamento do preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se, ainda, que não foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça na sentença a quo (ID 16557422). O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, intime-se o apelante para se manifestar quanto à preliminar de inovação recursal aduzida nas contrarrazões (ID 16557436). Após, venham os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2020 09:47:53. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador